Tribunal: TJES
Processo: 0005498-90.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005498-90.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CAROLINE MARTINS FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005498-90.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CAROLINE MARTINS FERREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) à pena de 07 anos de reclusão em regime inicial fechado, após ser flagrada transportando 253 gramas de cocaína mediante pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal é idônea; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) avaliar a adequação do regime inicial fechado; e (iv) analisar o preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela natureza altamente nociva e pela quantidade expressiva da substância apreendida (253g de cocaína), elementos que possuem preponderância sobre as circunstâncias judiciais genéricas, conforme determina o artigo 42 da Lei de Drogas. 4. O reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) é inviável no caso concreto, uma vez que a apelante é reincidente específica, não preenchendo o requisito cumulativo da primariedade exigido pelo legislador. 5. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria, mantendo o equilíbrio da sanção. 6. O regime inicial fechado deve ser mantido em razão do montante da pena (superior a 4 anos), da reincidência da ré e da presença de circunstâncias judiciais negativas (natureza e quantidade da droga), nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. A substituição da pena por restritivas de direitos é legalmente vedada quando a reprimenda supera 4 anos de reclusão e o réu é reincidente em crime doloso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A natureza e a quantidade da droga são vetores preponderantes na dosimetria, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A reincidência específica constitui óbice intransponível à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, §§ 2º e 3º CP, art. 44, I e II Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º Lei nº 11.343/06, art. 42

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 854.321/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023. TJES, Apelação Criminal n. 0001234-56.2021.8.08.0000, Rel. Des. [Exemplo], Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005498-90.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CAROLINE MARTINS FERREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA CAROLINE MARTINS FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

A condenação decorre de fatos ocorridos em 20 de agosto de 2020, quando a apelante foi abordada por policiais militares nas imediações da Rodoviária de Linhares portando uma bolsa que continha
253 gramas de cocaína
. Na ocasião, a ré confessou que recebeu o material em Serra/ES para transportá-lo até Linhares/ES mediante o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em síntese:
[1]
pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob a tese de fundamentação inidônea e excessividade no aumento;
[2]
pelo reconhecimento da causa de diminuição do "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo, argumentando que a condição de "mula" e a vulnerabilidade social justificariam o afastamento do óbice da reincidência;
[3]
pela fixação de regime inicial semiaberto ou aberto; e
[4]
pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. A irresignação da apelante limita-se à dosimetria da pena e o regime prisional fixados em primeiro grau, não havendo insurgência quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, as quais restaram plenamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e confissão judicial.

No tocante à
pena-base
, entendo que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao fixá-la em
07 (sete) anos de reclusão
. Isso porque, afora a
natureza altamente nociva
da cocaína e a
quantidade expressiva apreendida
(251 gramas líquidos) são vetores que, por força do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do Código Penal. Tais elementos evidenciam maior reprovabilidade da conduta e risco social, justificando a exasperação acima do mínimo legal de forma proporcional e fundamentada.

Quanto ao pleito de reconhecimento do
tráfico privilegiado
, este não merece prosperar . A apelante ostenta a condição de
reincidente específica
, com condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas, tendo a punibilidade sido extinta apenas em 23/04/2018, dentro do período depurador quinquenal . Não se pode olvidar, a reincidência constitui óbice legal intransponível para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre eles a primariedade .

Na segunda fase, verifico que o magistrado sentenciante procedeu à correta
compensação integral
entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo a pena no patamar estabelecido na fase inicial.

Relativamente ao
regime inicial de cumprimento de pena
, a imposição do
regime fechado
mostra-se adequada e necessária. O
quantum
da reprimenda superior a quatro anos, somado à reincidência da ré e à presença de circunstância judicial negativa (natureza e quantidade da droga), impede a fixação de regime menos gravoso, conforme inteligência do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por fim, resta inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, uma vez que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, notadamente em razão da pena aplicada e da reincidência em crime doloso .

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença fustigada.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.